Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. REJULGAMENTO. ART. 1.030, INC. II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. Em reapreciação da remessa oficial na forma do art. 1.040, inc. II, do CPC, o primeiro acórdão deve ser alterado para que o critério de ressarcimento pelo Distrito Federal ao hospital privado seja o mesmo adotado para o Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, em conformidade com a tese firmada no Supremo Tribunal Federal para o Tema 1.033 da repercussão geral.
2. Remessa oficial conhecida e provida em parte.